Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INVOCADA PELO FILHO DO CASAL EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GARANTIA LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA (LEI No 8.009/90, ART. 5o). AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).
2.Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.
3. Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(a)(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal).
4. A proteção legal conferida ao bem de família não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da unidade familiar. A garantia da impenhorabilidade é restrita ao bem que resguarde a família como um todo, na forma da lei de regência.
5. No particular, o agravante não comprovou robustamente o enquadramento do imóvel em testilha como passível de proteção pela impenhorabilidade incidente sobre o bem de família com relação a todos os membros de sua família. A partir da valoração dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que as alegações do recorrente são bastante inconsistentes, eis que somente fez prova em relação a sua pessoa, como se a blindagem protetiva da Lei no 8.009/1990 fosse aplicável a cada membro da família individualmente.
6. Precedentes: Acórdão 1339835, 07045769120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021; Acórdão 1313543, 07029247020208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 17/3/2021; etc.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.